Tribunal: TJBA
Processo: 8044190-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044190-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM AMBIENTE HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI 14.905. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelos simultâneos interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de cláusulas contratuais limitadoras da cobertura, determinando o custeio integral do tratamento prescrito e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com reconhecimento de que teria ocorrido sucumbência recíproca, atribuindo 80% das custas e honorários à ré e 20% à autora, observada a gratuidade de justiça concedida.

II. Questão em discussão

2. Os recursos devolvem para apreciação desse juízo as seguintes questões: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito para realização em ambiente hospitalar sob anestesia geral; (ii) estabelecer os critérios de custeio do tratamento, em especial quanto à rede credenciada e ao reembolso de despesas médicas; e (iii) verificar se é cabível a fixação de indenização por dano moral e quais os seus consectários; (iv) esclarecer se houve sucumbência recíproca e (v) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos com base no valor da condenação ou do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A operadora do plano de saúde não pode negar cobertura a procedimento prescrito por profissional médico destinado a tratamento de doença com cobertura contratual, sob pena de violação ao direito do consumidor e ao direito fundamental à saúde.

4 Contudo, o tratamento deve ser realizado, em regra, por profissional e estabelecimento integrantes da rede credenciada do plano de saúde, salvo inexistência de profissional habilitado na rede, hipótese em que cabe o reembolso integral das despesas médicas.

5. No mais, a negativa de custeio de procedimento indicado como necessário pelo médico caracteriza prática abusiva, conforme consolidado na jurisprudência, ensejador de reparação por dano moral.

6. A correção monetária do valor fixado a título de indenização deve ser feita pelo IPCA, e os juros moratórios devem seguir a Taxa SELIC, com dedução da atualização monetária, conforme a redação do art. 406 do Código Civil alterada pela Lei nº 14.905/2024.

7. A fixação da indenização por dano moral em valor inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, sendo devida a condenação integral da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais para a parte autora, sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a procedimento médico prescrito como necessário pelo profissional de saúde destinada ao tratamento de doença coberta em contrato, sob pena de prática abusiva.

2. O tratamento deve ser realizado, em regra, na rede credenciada, cabendo o reembolso integral das despesas apenas quando comprovada a inexistência de profissional habilitado na rede do plano.

3. A correção monetária da indenização por danos morais deve seguir o IPCA, e os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

4. A condenação por dano moral em valor inferior ao postulado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 2285682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1969314/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/04/2023; STJ, Súmula 326.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8044190-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
BRADESCO SAUDE S/A
e
SARAH CRISTINA MICUCCI FIGUEIREDO ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos recursos simultâneos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU –
RELATORA

Procurador(a) de Justiça